Tribunal: TJDFT
Processo: 0002649-47.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. FATO ATRIBUÍVEL À CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. CLÁUSULA PENAL. NATUREZA COMPENSATÓRIA. TERMO FINAL DA MORA. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1.Hipótese de pretensão exercida com o intuito de obter a condenação de construtora ao pagamento de valor previsto em cláusula penal decorrente do atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida por contrato de promessa de compra e venda.
2. A escassez da mão-de-obra especializada não pode ser considerada como evento fortuito apto a justificar o atraso na entrega de unidade imobiliária.
3. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar o adquirente do imóvel pelo adimplemento tardio da obrigação assumida pela construtora. 3.1. Nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel ainda na planta, o termo final de entrega da obra coincide com a averbação do “habite-se” no Cartório de Registro de Imóveis.
4. Os juros de mora começam a fluir a partir da data da citação, de acordo com o art. 405 do Código Civil, no caso de responsabilidade contratual.
5. Apelação conhecida e desprovida.